Tribunal: TJDFT
Processo: 0740264-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740264-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SHELY GOMES LIMA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Fernanda Shely Gomes Lima contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, de indeferimento da tutela antecipada de urgência consistente na autorização/custeio de cirurgias plásticas reparadoras em razão do emagrecimento após a cirurgia bariátrica, além do ressarcimento dos gastos suportados com os procedimentos já realizados de forma privada. Após o indeferimento do pedido liminar por este Relator, o Juízo de origem informa o deferimento da tutela de evidência, nos seguintes termos: Ante o julgamento do tema repetitivo 1.069 pelo c. STJ, para fixar a seguinte tese "É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida", aliado ao relatório médico de ID 171392050, DEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, com fulcro no art. 311, II, do CPC, para determinar à requerida BRADESCO SAUDE S/A que autorize e providencie cirurgião credenciado ao plano, centro cirúrgico, material médico e hospitalar (cirúrgico e pós-cirúrgico), internação, incluindo anestesia, equipe médica, anestesista e instrumentador e tudo o que for necessário para a imediata realização das seguintes cirurgias REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA e seus pós-cirúrgicos: (i) 30601169 – Toracoplastia esquerda (1X); (ii) 30601169 – Toracoplastia direita (1X), sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em atenção ao princípio da não-surpresa, manifeste-se a agravante acerca da aparente perda de interesse no recurso, no prazo de 48 horas. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator